Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000519-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MARY CRISTINA DE REZENDE, MAURICIO DIAS DE BARROS, MILCE PROCOPIO VASCONCELOS, MIRIDAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, MOACIR LUIZ DA CONCEICAO, NAIR DE DEUS FRANCISCO, NADIR MORAES DE SOUSA DA SILVA, NAIR PEREIRA SOARES, NATALINA CARDOSO LOPES, NELSON EDUARDO PEREIRA DO LAGO, NILVA CORDEIRO NASCIMENTO, NILVA RODRIGUES DOS ANJOS FARIAS, NORMA SUELI DIAS DE SOUZA, ORLANDO ROCHA DE QUEIROZ, OSMARINA COSTA E SILVA, OTILIA DA SILVA ARAUJO, PEDRO PEREIRA DE MIRANDA, POLIANE NORONHA DE SA, PRISCO FERNANDES DE MELO, RAIMUNDA DA ROCHA VIANA, RANY HERY RIBEIRO GAIOSO, RENATO DE SOUZA SANTOS, RICARDO BORBA MAIA, RICARDO MARCOS LANDIM, ROBERTO ALMEIDA DA SILVA, ROCILDA DOS SANTOS PINTO, CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA, MARIA DA ROCHA VIANA, FELISBELA FRANCISCA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de procedimento requerido pelo DISTRITO FEDERAL, para fins de restauração dos autos do processo no 2006.00.2.006799-0 (Precatório), originado de ação de execução (processo no 2005.00.2.004357-1), movida por MARY CRISTINA DE REZENDE e outros. Por meio da decisão de ID 53106301, foi determinada a citação de Maria da Rocha Viana e Felisbela Francisca dos Santos, cujas diligências restaram infrutíferas, conforme IDs 54558814, 54527441, 54303870 e 53905937. Devidamente intimado do despacho de ID 54650396 para promover a citação das requeridas, o Distrito Federal se manteve inerte (ID 55552174). É o relatório. Intime-se novamente o Distrito Federal para que tome as providências necessárias para viabilizar a citação das requeridas MARIA DA ROCHA VIANA e FELISBELA FRANCISCA DOS SANTOS, no prazo de 10 (dez) dias, diante das referidas certidões, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. Ressalte-se que, caso requeira a citação por edital (ID 22638562), o requerente deve se atentar aos requisitos do art. 256 a 259 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator